Tribunal: TJSP
Processo: 1018282-45.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU – Exercício de 2024 – Preliminar de falta de interesse de agir afastada - Imunidade tributária – Associação civil de natureza beneficente e filantrópica, sem fins econômicos ou lucrativos, voltada às atividades na área da saúde, assistência social, educacional e cultural – Presunção legal de imunidade – CF, art. 150, VI, letra c –

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU – Exercício de 2024 – Preliminar de falta de interesse de agir afastada - Imunidade tributária – Associação civil de natureza beneficente e filantrópica, sem fins econômicos ou lucrativos, voltada às atividades na área da saúde, assistência social, educacional e cultural – Presunção legal de imunidade – CF, art. 150, VI, letra c – Alegação de desvio de finalidade não comprovada – Ônus que compete à ré provar o fato impeditivo do direito alegado pela autora – Imunidade reconhecida – Sentença mantida, com majoração da verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art.85, §11). Recurso voluntário da Municipalidade e reexame necessário desprovidos.